Tribunal: TJES
Processo: 0014237-32.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sanções Administrativas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014237-32.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. ART. 78, XV, DA LEI Nº 8.666/93. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da parte adversa para reconhecer a nulidade da rescisão unilateral de contrato administrativo e das sanções aplicadas pelo Município, ao fundamento de inadimplemento estatal superior a 90 dias, legitimidade da suspensão dos serviços pela contratada, irregularidade do processo administrativo sancionador e desproporcionalidade das penalidades. O embargante sustenta omissão quanto à análise da exigibilidade dos valores glosados e da incidência do art. 78, XV, da Lei nº 8.666/93, contradição na cronologia dos fatos, obscuridade e erro material na conclusão de nulidade do procedimento administrativo, e requer efeitos infringentes para restabelecer a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise da exigibilidade dos créditos cuja inadimplência fundamentou a incidência do art. 78, XV, da Lei nº 8.666/93; (ii) estabelecer se há contradição na reconstrução da cronologia dos fatos relativa às advertências administrativas; (iii) determinar se a conclusão acerca da nulidade do processo administrativo padece de obscuridade ou erro material por suposta ausência de especificação das violações ao contraditório e à ampla defesa; e (iv) verificar se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame de matéria já decidida.

O acórdão embargado aprecia expressamente a controvérsia sobre a incidência do art. 78, XV, da Lei nº 8.666/93 e rejeita, de forma fundamentada, a tese de que a suspensão contratual dependeria de pagamentos indiscutivelmente devidos.

O julgado assenta que admitir glosas unilaterais desacompanhadas de robusta comprovação como fundamento para afastar a mora administrativa esvaziaria a proteção conferida à contratada pelo art. 78, XV, da Lei nº 8.666/93.

Não há contradição interna no acórdão, porque o reconhecimento de dissenso prévio entre as partes é compatível com a conclusão de que as advertências formais emitidas após a notificação de suspensão tiveram caráter reativo.

O acórdão identifica sequência lógica entre o inadimplemento do Município, a notificação formal da contratada sobre a suspensão dos serviços e a posterior expedição das advertências administrativas utilizadas para justificar a rescisão unilateral.

A conclusão pela nulidade do processo administrativo não é obscura, pois o acórdão afirma de modo claro que não houve procedimento regular apto a assegurar contraditório e ampla defesa em conformidade com o art. 78, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

O julgado explicita que a mera instauração formal do procedimento e a apresentação de manifestação pela contratada não suprem a exigência de efetiva análise das razões defensivas e de motivação idônea anterior à decisão sancionatória.

A assertiva de que não houve valoração efetiva da defesa administrativa constitui juízo valorativo sobre a suficiência procedimental e não configura erro material, que se restringe a inexatidões objetivas e ostensivas.

O acórdão embargado mantém fundamentação suficiente ao apoiar a nulidade da rescisão e das sanções em três pilares autônomos: inadimplemento pretérito do Município, precariedade do processo administrativo e desproporcionalidade das penalidades impostas.

Não se exige manifestação individualizada sobre todos os argumentos acessórios da parte quando o órgão julgador enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O prequestionamento dos dispositivos legais invocados é admitido, uma vez que o acórdão enfrenta expressamente as matérias suscitadas pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma suficiente e coerente as questões essenciais da controvérsia. 2. A incidência do art. 78, XV, da Lei nº 8.666/93 não pode ser afastada por glosas unilaterais da Administração desacompanhadas de robusta comprovação de legitimidade. 3. Não há contradição quando o acórdão reconhece dissenso prévio entre as partes e, simultaneamente, conclui que advertências formais expedidas após a notificação de suspensão possuem caráter reativo. 4. O devido processo legal administrativo exige procedimento regular com contraditório, ampla defesa, análise efetiva das razões da contratada e motivação idônea anterior à imposição de sanções. 5. A afirmação judicial sobre insuficiente valoração da defesa administrativa constitui juízo interpretativo e não erro material. 6. A nulidade da rescisão contratual e das sanções administrativas pode apoiar-se cumulativamente no inadimplemento prévio da Administração, na irregularidade procedimental e na desproporcionalidade das penalidades.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.666/1993, art. 78, XV, e parágrafo único; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; TJES, Apelação Cível nº 0011560-38.2018.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.03.2026; TJDFT, Apelação Cível nº 0705760-96.2019.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, j. 22.01.2020, DJE 10.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,
conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0014237-32.2019.8.08.0048

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SERRA

EMBARGADO: BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP

VOTO

Nos termos do relatório, Em suas razões recursais (ID.16531913), o embargante alega, em síntese, que:
(I)
há omissão no julgado quanto à análise da exigibilidade dos valores cuja inadimplência fundamentou a aplicação do art. 78, XV, da Lei nº 8.666/93, sustentando que os pagamentos foram legitimamente glosados diante da controvérsia sobre a execução dos serviços, o que afastaria a mora da Administração;
(II)
existe contradição na análise da cronologia dos fatos, pois o acórdão reconhece a existência de dissenso anterior entre as partes, mas conclui que as advertências administrativas teriam sido “reativas” e “fabricadas”, quando, na verdade, decorreriam de falhas previamente apontadas na execução contratual;
(III)
há obscuridade e erro material na conclusão de nulidade do processo administrativo, ao fundamento de violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não especifica quais elementos da defesa não teriam sido considerados, além de desconsiderar que houve regular instauração de procedimento com apresentação e apreciação de manifestação da contratada;
(IV)
tais vícios comprometem a conclusão do julgado, impondo sua integração e consequente reforma, com o reconhecimento da legalidade da rescisão contratual e das sanções aplicadas.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado, negar provimento à apelação interposta pela parte adversa e restabelecer a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem,
inicialmente o embargante afirma pela omissão do v.acórdão, em relação a análise do art. 78, XV, da Lei nº 8.666/93. Contudo, após análise detida dos autos, conclui-se que o referido pedido
não merece prosperar.

Nesse sentido, que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxivamente estabelecidas pelo Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à simples manifestação de inconformismo da parte com a solução adotada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade jurídica.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou, de maneira suficiente e coerente, as questões essenciais devolvidas pela apelação. Fixou, como eixo central da fundamentação, que o Município incorreu em inadimplemento quanto ao pagamento das parcelas mensais fixas do contrato, especialmente do Lote 1, por período superior a 90 dias; que a contratada formalizou previamente a notificação de suspensão dos serviços; que as advertências municipais surgiram apenas após essa notificação, revelando caráter reativo; que não houve processo administrativo regular apto a assegurar contraditório e ampla defesa em extensão compatível com o art. 78, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93; e que as sanções impostas se mostraram desproporcionais, à vista do contexto de inadimplemento prévio da própria Administração.

Não procede, assim, a alegação de omissão quanto à inexigibilidade do crédito e à inaplicabilidade do art. 78, XV, da Lei n.º 8.666/93.
A matéria
foi expressamente considerado pelo acórdão,
ainda que
em sentido contrário ao pretendido pelo embargante. Com efeito, o julgado registrou que a sentença havia adotado a premissa de que a suspensão somente seria legítima se os pagamentos fossem “indiscutivelmente devidos”, mas refutou tal compreensão de forma explícita ao consignar que esse raciocínio “não se sustenta”, precisamente porque permitiria à Administração afastar a incidência do art. 78, XV, por meio de glosas unilaterais e sem robusta comprovação de legitimidade.

Ou seja, o referido acórdão não foi omisso em relação a análise do
art. 78, XV, da Lei n.º 8.666/93,
mas sim rejeitou fundamentadamente a tese municipal. O que se verifica, em realidade, é mero inconformismo da parte embargante com a conclusão alcançada, com nítida pretensão de reabrir discussão sobre matéria já apreciada de forma expressa e suficiente,
embora ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Tal compreensão, ademais, está em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).”

Também não se verifica a contradição apontada quanto à cronologia dos fatos.
A linha decisória do acórdão é intelectualmente compatível do começo ao fim.

O julgado reconheceu, de um lado, que já havia trocas de e-mails desde agosto de 2018 e que surgira, nesse período, o dissenso entre as partes; de outro lado, atribuiu especial relevo ao fato de que as advertências formais que serviram de suporte à rescisão unilateral somente foram emitidas
pelo município
em 12/12/2018, isto é, após a notificação de suspensão encaminhada pela contratada em 27/11/2018. A partir dessa sequência, concluiu que tais advertências possuíam natureza reativa e se inseriam em movimento posterior de justificação do inadimplemento financeiro preexistente do ente público.

Nesse contexto,
ig
ualmente não prospera a alegação de obscuridade ou erro material atinente à nulidade do processo administrativo.
O acórdão foi claro ao afirmar que a
Administração Pública

não instaurou processo administrativo regular apto a garantir à contratada o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa antes da rescisão contratual,
bem como que as respostas apresentadas pela empresa não foram devidamente valoradas na decisão final, o que, segundo o órgão julgador, caracterizou ofensa direta ao devido processo legal administrativo.

Esse fundamento não se apoiou em formulação genérica ou abstrata, mas em juízo de suficiência procedimental extraído dos próprios elementos do caso. Ao consignar que o parágrafo único do art. 78 da Lei n.º 8.666/93 exige mais do que simples ciência formal e oportunidade teórica de manifestação, o voto explicitou que se impõe a existência de processo administrativo próprio, com análise efetiva das razões da contratada e motivação idônea anterior à decisão sancionatória.

Assim, a conclusão pela nulidade não decorreu de mero desacordo valorativo com o conteúdo do ato administrativo, mas da constatação de falha procedimental juridicamente relevante, diretamente relacionada à inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito,
esse é o entendimento dos Tribunais Superiores, inclusive o Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
i
n verbis:

“
EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. RETENÇÃO DE VALORES EM NOTAS FISCAIS. NULIDADE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por WID Construções e Serviços EIRELI LTDA em Ação Declaratória, para declarar a nulidade de procedimentos administrativos que resultaram na retenção de valores das notas fiscais nºs 326, 327, 365, 366, 384, 385 e 386, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional da CESAN. A controvérsia abrange especialmente as notas fiscais nºs 384, 385 e 386, no valor total de R$ 69.414,74. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se os procedimentos administrativos que culminaram na retenção de valores das notas fiscais foram conduzidos em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) analisar a pretensão reconvencional da CESAN de restituição do valor de R$ 69.414,74, depositado em cumprimento à ordem liminar. III.
RAZÕES DE DECIDIR Constatam-se irregularidades nos procedimentos administrativos que ensejaram a retenção dos valores das notas fiscais nºs 384, 385 e 386, por ausência de contraditório e ampla defesa, conforme exigência expressa nos contratos administrativos e no edital licitatório.
A CESAN comprovou que as retenções relativas às notas fiscais nºs 326, 327 e 365 foram quitadas antes do ajuizamento da ação, inexistindo controvérsia quanto a tais valores. O
pedido reconvencional da CESAN, que busca a restituição do valor depositado em cumprimento à decisão liminar, não merece prosperar, considerando que o montante depositado refere-se exclusivamente às retenções das notas fiscais nºs 384, 385 e 386, cuja nulidade dos procedimentos foi reconhecida.
(...)

Tese de julgamento:
A nulidade de procedimentos administrativos que ensejaram retenção de valores em contratos administrativos deve ser reconhecida quando não observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
A comprovação de pagamento anterior ao ajuizamento da ação exclui tais valores do objeto de controvérsia. O valor depositado em cumprimento de decisão liminar referente a retenções declaradas nulas não pode ser restituído à parte depositante. Havendo parcial procedência dos pedidos principais e reconvencionais, aplica-se a sucumbência recíproca. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 373, II, e art. 1.013, § 3º, III; Lei nº 8.666/1993, art. 80, IV; CC/2002, arts. 368 e 369. (TJES - 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Apelação Cível n.º 0011560-38.2018.8.08.0024 - Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida - Julgado em: 19/03/2026) ”

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DO ART. 78, INC. XV, DA LEI 8.666/93. ILEGALIDADE DA MULTA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
I - A suspensão no cumprimento do contrato administrativo em razão do não pagamento do preço pela Administração Pública, por prazo superior a 90 dias, é direito da contratada, previsto no art . 78, inc. XV, da Lei 8.666/93 e independe de decisão judicial ou administrativa. II - É

nula a pena de multa aplicada quando a suspensão no fornecimento da medicação está fundamentada na lei e foi previamente notificada à Administração Pública e, ainda, quando não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
III - Apelação provida. (TJ-DF 07057609620198070018 DF 0705760-96.2019.8.07.0018, Relator.: Vera Andrighi, Data de Julgamento: 22/01/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/02/2020).”

Além disso, importa registrar que a nulidade reconhecida no acórdão não repousou exclusivamente nesse fundamento. O julgado assentou, de modo convergente, três pilares autônomos e reciprocamente reforçadores: o inadimplemento pretérito do Município, que legitimou a suspensão da execução contratual; a precariedade do procedimento administrativo instaurado para embasar a rescisão e as penalidades; e a desproporcionalidade das sanções aplicadas em contexto fático controvertido e imputável, em primeiro plano, à própria Administração.

Com efeito, o voto embargado explicitou que o contrato previa, no Lote 1, prestação de serviços continuados remunerados por parcelas fixas mensais; destacou que o Município passou a glosar notas fiscais sob fundamento de falta de comprovação, embora também lhe incumbisse o dever contratual de fiscalização in loco; registrou a notificação formal da contratada acerca da suspensão dos serviços após atraso superior a 90 dias; qualificou como reativa a expedição posterior das advertências; e, por fim, concluiu pela nulidade da rescisão e das sanções, inclusive pela manifesta desproporcionalidade da multa, da retenção de créditos e da suspensão temporária do direito de licitar e contratar.

Esse encadeamento revela motivação suficiente, compreensão clara do itinerário decisório e enfrentamento do núcleo litigioso.

Não se exige, para afastar alegação de omissão, obscuridade ou contradição, pronunciamento analítico e individualizado sobre cada argumento acessório suscitado pela parte, bastando que o órgão julgador enfrente, de forma suficiente, as questões essenciais e imprescindíveis à resolução da controvérsia, como efetivamente ocorreu na hipótese.

De igual modo, não se identifica erro material. Para os fins próprios dos embargos de declaração, erro material corresponde a inexatidão objetiva e ostensiva relativa a nomes, datas, valores, números, eventos ou outros elementos redacionais verificáveis de plano. Já a afirmação judicial de que não houve “valoração efetiva” da defesa administrativa consubstancia juízo interpretativo e valorativo acerca da suficiência do procedimento adotado, inserindo-se no âmbito próprio da atividade jurisdicional.

Por fim, considerando que o acórdão enfrentou de forma expressa as matérias suscitadas pelo embargante, dão-se por prequestionados os dispositivos legais invocados, para todos os fins recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo íntegro o acórdão embargado, porquanto suficientemente fundamentado, coerente em sua linha argumentativa e apto a enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto:
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos p
elo
MUNICÍPIO DE SERRA
,
porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.